Tribunal: CARF
Processo: 10880.907933/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907933/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.117 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTRACAO DE MINERIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907933/2014-29
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907933/2014-29

Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 no valor de R$ 80.920,24.

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 64, a unidade da RFB reconheceu
apenas parcialmente o crédito indicado na DCOMP, no valor de R$ 29.767,74,
A Unidade de origem da RFB validou a totalidade das informações de retenção na fonte
(R$ 29.767,74, mas não confirmou o montante informado a título de pagamento de IR no exterior:

O relatório de e-fls. 67 detalha o resultado da análise as parcelas de retenção e IR
pago no exterior declarados em DCOMP:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
Durante o ano-calendário de 2008, a requerente auferiu rendimentos decorrentes
da prestação de serviços em diversos países e, em razão disso, sujeitou-se ao pagamento e
retenção de imposto de renda no exterior.
Os valores recolhidos e retidos no exterior foram devidamente registrados na
DIPJ/2009 (doc. 02), especificamente na Ficha 12A, linhas 13 e 14 (valores em reais):

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907933/2014-29

Todavia, a fiscalização glosou a totalidade do crédito decorrente do pagamento no
exterior, no valor de R$ 51.152,50, sob o fundamento de que a empresa não teria apurado
imposto devido no período.
DO DIREITO
Conforme exposto, a fiscalização glosou o crédito da contribuinte, decorrente de
pagamento de imposto de renda no exterior, no valor de R$ 51.152,50, em razão de a empresa
não ter apurado imposto devido no período.
Contudo, tal fato é irrelevante, uma vez que a legislação em vigor não veda o
aproveitamento de saldo negativo de IRPJ decorrente de imposto pago no exterior na
hipótese de não haver imposto a pagar no Brasil e, tampouco, veda a compensação deste
saldo com eventual imposto a pagar apurado nos períodos subsequentes, justamente o que foi
feito no caso em comento.
Com efeito, a compensação do imposto pago no exterior com o imposto devido no
Brasil está prevista no artigo 15 da Lei no 9.430/96 c/c o artigo 26 da Lei no 9.249/95.
Tais normas foram consolidadas no artigo 395 do RIR/99.
Todos os dispositivos supracitados estabelecem a possibilidade de compensação
do imposto a ser pago no Brasil com o valor recolhido a título de imposto no exterior, dentro do
mesmo ano-calendário. Todavia, não há qualquer vedação acerca da possibilidade de
compensação com o montante devido em ano-calendário subsequente.
Ao contrário, o § 15 do artigo 14 da IN SRF no 213/2002 prevê expressamente tal
possibilidade.
Nos termos do artigo 25 da Lei no 9.249/95, serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas ''os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior". Logo, se após a apuração, considerando todos os rendimentos auferidos pela empresa
no exterior, ficar caracterizado a inexistência de saldo de imposto a pagar, todo e qualquer valor
recolhido ou retido integrará a composição de saldo negativo, podendo ser objeto de restituição
ou compensação, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.430/96.
Evidente que, se na consolidação final de todos os rendimentos da contribuinte no
ano-calendário de 2008, com as adições e exclusões permitidas por lei, não houver lucro
tributável apurado pelo imposto de renda, qualquer valor pago a título de tributação sobre a
renda, no Brasil ou no exterior, deve integrar o saldo negativo, a ser utilizado para fins de
compensação ou restituição, nos moldes do artigo 6o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Ressalta-se que a 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF já se pronunciou nesse sentido, conforme decisão às fls. 08/09.
Diante do exposto, requer a contribuinte que seja acolhida a presente manifestação
de inconformidade, reformando-se o Despacho Decisório ora combatido para homologação
integral do PER/DCOMP n° 38063.25790.26 0310.1.3.02-6988.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907933/2014-29

Em sessão de 27 de fevereiro de 2019 (e-fls.204) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Analisando a DIPJ/2009, o relator observou que a contribuinte apurou um
prejuízo fiscal (linha 78 da Ficha 09A), resultando na inexistência de qualquer valor a título de
imposto de renda ou adicional (linhas 01 e 02 da Ficha 12A). O relator destacou que o imposto
pago no exterior pode ser utilizado para compensar o IRPJ e a CSLL relativos aos rendimentos
no exterior, no período ou em períodos subsequentes, mas jamais ser passível de restituição ou
compensação com outros tributos.
Diante da sistemática prevista na legislação supracitada, o relator enfatizou que o
imposto pago no exterior que exceder o imposto de renda ou adicional no Brasil sobre os
rendimentos no exterior não pode ser utilizado para compor o saldo negativo do período. No
entanto, salientou que esse eventual saldo de imposto pago no exterior poderá ser utilizado para
compensação da CSLL (conforme o artigo 15 da IN SRF no 243/2002) e do IRPJ de períodos
posteriores (de acordo com os artigos 14, §§ 15 e 18, da IN SRF no 243/2002).
Concluindo ao final:
“No caso em tela, a totalidade do imposto pago no exterior (no montante de R$
51.152,50) superou o imposto de renda / adicional (igual a zero) e, portanto, não pode
ser utilizado para compor o saldo negativo do período”.

Ciente da decisão de primeira instância em 17/04/2019 (e-fls. 213), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário por via postal em 17/05/2019 (vide carimbo dos
Correios de e-fls.217), no qual apresenta um texto que reproduz os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao Recurso Voluntário, observo que ele não apresenta argumentos
específicos e pertinentes contra a decisão da DRJ, limitando-se reproduzir o mesmo texto da
Manifestação de Inconformidade. O recurso deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907933/2014-29

conforme o artigo 561 do Decreto 70.235/1972, que prevê o cabimento do Recurso Voluntário
contra decisão de primeira instância. Portanto, não cabe ao recurso atacar o ato administrativo
que não homologou as compensações, mas sim o Acórdão da DRJ que manteve esse ato.
Além disso, destaco que os argumentos apresentados pela recorrente já foram
devidamente examinados e refutados pela DRJ, não existindo nenhuma ilegalidade ou questão de
interesse público que motive a alteração da decisão de primeira instância.
O relator tratou da questão da repercussão da apuração do IRPJ no aproveitamento
do IR pago no exterior, mencionando dispositivos da lei 9430/1996, 9.249/1995 e Instrução
Normativa 243/2002.
Cumpre observar que a recorrente insiste em grande parte de seus dois recursos na
tese de que o IR pago no exterior pode ser compensado nos exercícios posteriores na hipótese de
não haver IR devido no exercício de competência do rendimento, mas sem qualquer limitação
imposta no caso de abatimento no próprio período de apuração, conforme se lê no parágrafo 18
do Recurso Voluntário, que é uma cópia do parágrafo 17 da Manifestação de Inconformidade:
“18. Pois bem. Conforme se verifica, todos os dispositivos acima transcritos
estabelecem a possibilidade de compensação do imposto a ser pago no Brasil com o
valor recolhido a título de imposto no exterior, dentro do mesmo ano calendário.
Todavia, não há qualquer vedação acerca da possibilidade de compensação com o
montante devido em ano calendário subsequente.”
Trata-se de um argumento sem qualquer amparo legal.
Nos períodos subsequentes, é possível o abatimento do imposto de renda pago no
exterior, no primeiro período de apuração que atenda as condições as condições estabelecidas
pela legislação , ou seja, em que haja apuração de IR devido.
Esta questão foi objeto de análise pela COSIT/RFB na Solução de Consulta no 18
de 18 de março de 2021
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS. IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
O imposto sobre a renda efetivamente pago no exterior, sobre receitas
decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computadas no lucro real,
poderá ser compensado com o imposto apurado no País sobre as mesmas receitas.
O valor compensável será o menor entre os seguintes: a) imposto pago no exterior,
relativo às receitas computadas na apuração do lucro real; b) diferença positiva entre
os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão das referidas receitas.
O imposto pago é compensável a partir da apuração do lucro real correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário referente às respectivas
receitas. Caso não seja possível a compensação, por inexistência de lucro real, o

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907933/2014-29

direito poderá ser exercido nos períodos de apuração subsequentes, conforme sejam
trimestrais ou anuais.
Presentes as condições exigidas, não é cabível a postergação da compensação. O
procedimento de compensação deve ser realizado no primeiro período de apuração
em que se reunirem as condições para tal, até que se esgotem os valores
compensáveis. Não cabe a compensação do imposto antes de seu pagamento, em
relação a receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no País.
Dispositivos Legais: Lei no9.249, de 1995, arts. 25 a 27; Lei no9.430, de 1997, art. 15;
Decreto no9.580, de 2018, arts. 446 e 465; IN SRF no213, de 2002, arts. 1o, 9o, 13 e 14.

Ademais, a recorrente não esclarece se o caso em análise se refere ao IR pago no
exterior relativo aos anos anteriores a 2008 e não apresenta qualquer informação sobre esse
suposto imposto de renda pago no exterior.
Diante do exposto, tendo em vista que o recorrente apenas reproduz as alegações
de defesa já apresentadas e analisadas na instância administrativa anterior, e concordando com os
fundamentos do voto do Relator, adoto-o como razão de decidir, nos termos do parágrafo 3o do
artigo572, Anexo II, do RICARF, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.
Assim, transcrevo a seguir os trechos mais relevantes do Acórdão impugnado, in
verbis:
Sobre a compensação do imposto pago no exterior pelas controladas com os
tributos apurados no Brasil pela controladora, há que se observar o disposto no artigo
15 da Lei n° 9.430/96 c/c o artigo 26 da Lei n° 9.249/95, e nos artigos 14 e 15 da IN
SRF n° 243/2002, in verbis:
(Lei n° 9.430/96)
"Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no
exterior, receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente
poderá compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou
jurídica contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei n"9.249, de 26 de
dezembro de 1995".
(Lei n° 9.249/95)

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907933/2014-29

"Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capitai'.
(IN SRF n° 243/2002)
"Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no
Brasil
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 4° A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada,
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores
de impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou
sucursais.
(...)
§ 9° O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o
valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do
lucro real.
§10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no
Brasil, deverá calcular o valor:
- do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
- do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após
a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o
disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados
sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa
jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real
positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subseqüentes.
§16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação
dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907933/2014-29

pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de
isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível
de compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17,
tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado
na forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado. (...).
Compensação com a CSLL devida no Brasil
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo,
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor
devido em decorrência dessa adição".
Ao contrário do que entende a contribuinte, há limites para a compensação do imposto
pago no exterior.
Conforme as normas acima transcritas, a compensação do imposto pago no exterior
incidente sobre determinado rendimento está limitada ao valor do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre esses mesmos rendimentos (artigo 26 da Lei n° 9.249/95). Ou seja, o valor do tributo
pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto de renda devido
no Brasil, sobre o valor dos rendimentos no exterior incluídos na apuração do lucro real (artigo
14, § 9o, da IN SRF n° 243/2002).
Para calcular esse limite, o contribuinte deve, nos termos dos §§ 10 e 11 do artigo 14 da IN
SRF n° 243/2002 (grifei):
(1) Deverá calcular o valor:
"I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior".
(2) Efetuados esses cálculos, "o tributo pago no exterior, passível de compensação, não
poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva
entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros,
rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu inciso IP'.
Analisando a DIPJ/2009, verifica-se que a contribuinte apurou prejuízo fiscal (linha 78 da
Ficha 09A) e, conseqüentemente, nenhum valor a título de imposto de renda / adicional (linhas 01
e 02 da Ficha 12A).
O imposto pago no exterior pode ser utilizado para compensar o IRPJ e a CSLL relativos
aos rendimentos no exterior, no período ou em períodos subseqüentes, mas jamais ser passível de
restituição / compensação com outros tributos.
Diante da sistemática prevista na legislação supracitada, o imposto pago no exterior que
exceder o imposto de renda / adicional, no Brasil, sobre os rendimentos no exterior não pode ser
utilizado para compor o saldo negativo do período. No entanto, esse eventual saldo de imposto
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907933/2014-29

pago no exterior poderá ser utilizado para compensação da CSLL (artigo 15 da IN SRF n°
243/2002) e do IRPJ de períodos posteriores (artigo 14, §§ 15 e 18, da IN SRF n° 243/2002).
No caso em tela, a totalidade do imposto pago no exterior (no montante de R$ 51.152,50)
superou o imposto de renda / adicional (igual a zero) e, portanto, não pode ser utilizado para
compor o saldo negativo do período.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 243
DF CARF MF
Original